Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TAXA SELIC. METODOLOGIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. Resolução 303 do CNJ. TEMA 1.349/STF. TEMA 28/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Muito embora o STF tenha reconhecido a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.516.074/TO - Tema 1.349, não houve determinação de suspensão dos processos que tratam da mesma matéria.
2. A Taxa SELIC deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, que corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo. Tal metodologia, não acarreta anatocismo, uma vez que a taxa SELIC é utilizada como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequente, ao mesmo tempo.
3. Não há inconstitucionalidade na Resolução 303 do CNJ, norma editada pelo Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua função constitucional, prevista no artigo 107-A, § 4a, do ADCT.
4. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435, cuja controvérsia versa sobre a constitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não há qualquer decisão da Suprema Corte no sentido de suspender a eficácia na norma questionada.
5. Nos termos do Tema 28 de repercussão geral, o STF decidiu que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.